Tribunal: TJDFT
Processo: 0736728-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARQUIVADA. COISA JULGADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou o prosseguimento da ação executiva, em face do arquivamento do pedido de soerguimento.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia envolve verificar: se é correto prosseguimento da execução de origem, em razão do arquivamento da ação de Recuperação Judicial proposta pelo executado; e se a ausência de intimação do autor da ação recuperatória é óbice à determinação de prosseguimentos da execução.
III. Razões de decidir:
3. Com o arquivamento do pedido de Recuperação Judicial, a decisão que havia determinado a suspensão da execução de origem em virtude da ação de soerguimento perdeu o seu fundamento, justificando o prosseguimento dos autos, tal como determinado pela decisão vergastada.
4. Considerando o seu efeito meramente endoprocessual, eventual ausência de intimação do agravado acerca da decisão que determinou o arquivamento dos autos da ação de Recuperação Judicial, não obsta o prosseguimento da ação de execução
IV. Dispositivo e tese:
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: “1. Arquivado o pedido de Recuperação Judicial, cabível o prosseguimento da execução suspensa em virtude da ação de soerguimento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 526; Lei no 11.101/2005, arts. 6o e 52.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.590.245/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.11.2021; STJ, REsp 1.813.363/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.05.2020.